Tribunal: STF
Processo: RE 100775
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DUPLA APOSENTADORIA. FERROVIARIO. APOSENTADO
PELA PREVIDENCIA SOCIAL, POSTULOU E OBTEVE APOSENTADORIA
ESTATUTARIA, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO
DE SERVIÇO PRESTADO. DECISÃO QUE AFRONTOU OS ARTS. 101,
INC. III, E 103 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, POR
QUANTO O RECORRIDO NÃO SATISFAZIA O PRESSUPOSTO DOS
35 ANOS DE SERVIÇO.
RECURSO PROVIDO PARA SE RESTABELECER A SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.